Tribunal: CARF
Processo: 11128.000696/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000696/2009-09
RESOLUÇÃO
3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-96.370, proferido
pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que,
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
lançamento de ofício.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
2

O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/03/2004 a 28/04/2004
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
AO
CONTROLE
ADUANEIRO. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
A infração de deixar de prestar informações na forma e no prazo definidos pela
Receita Federal do Brasil deve ser considerada como ocorrida no dia seguinte ao
prazo máximo para cumprimento dessa obrigação. Essa data é o termo inicial do
prazo decadencial previsto no artigo 139, do Decretolei no 37/1966.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA,
OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
A multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela omissão
de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE
No
âmbito
do
processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo parcialmente o relatório da r. decisão de
primeira instância:
O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 27/01/2009, no valor de R$
100.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
3
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 5) que:
“foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de, Santos, que constatou haver informação fora do prazo por
parte da transportadora CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA nos
meses de março a dezembro de 2004 em 57 embarques realizados através de 20
navios/viagem por ela representados.
(...)
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque informados fora
do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a data da informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque, e quantidade de dias informados
fora do prazo por navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que
houve atraso na informação dos dados de embarque. Considerando que para cada
navio existem diversas informações de embarque e no sistema só é permitido ser
informado uma, a ficha Fato Gerador foi preenchida com a data referente ao
primeiro embarque informado em atraso para cada navio”.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Interessada interpôs impugnação (fls. 25/48) alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
3.1. a Impugnante não pode ser enquadrada como transportadora, uma vez que
desempenha atividade de agenciamento marítimo, sendo mera mandatária da
empresa transportadora, e não sua representante;
3.2. o STF sedimentou entendimento de tratar-se de “Contrato de Mandato”, em
decisão proferida em 1979;
3.3. o extinto TFR, através da súmula 192, pacificou o entendimento em tais
casos;
3.4. o entendimento do STJ não discrepa, como comprovam as recentíssimas
decisões transcritas;
3.5. não há previsão legal do diploma invocado para o agente marítimo;
DA DECADÊNCIA
3.6. encontra-se decadente o direito de o Fisco constituir créditos relativos ao
período anterior a janeiro de 2004, uma vez que o presente Auto de Infração foi
lavrado em 27 de janeiro de 2009, mormente quando o termo inicial do prazo
decadencial deve ser considerado a partir da data do embarque das mercadorias;
No Mérito
DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO EXPRESSAMENTE PREVISTO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
4
3.7. somente com a edição da Instrução Normativa (IN) SRF no 510, de
14.02.2005, o artigo 37, da IN SRF no 28/1994, passou a indicar um prazo de sete
dias para registro no SISCOMEX dos dados pertinentes ao embarque marítimo;
3.8. o verbete “imediatamente”, disposto na redação vigente do artigo 37, da IN
SRF no 28/1994, é indiscutivelmente um conceito indeterminado, sendo
perfeitamente aceitável a realização dos registros em prazo superior a 7 dias,
como no presente caso, seja por questões técnicas, seja por questões comerciais;
3.9. o Código Tributário Nacional prevê que o lançamento rege-se pela lei vigente
à época do fato gerador, que deve ser interpretada do modo menos gravoso ao
contribuinte em caso de divergências, consoante o disposto em seus artigos 144 e
112;
DA APLICAÇÃO DE MAIS DE UMA MULTA PARA O MESMO NAVIO/VIAGEM
3.10. apesar de constar no Auto de Infração que a multa deve ser aplicada por
navio/viagem, independentemente da quantidade de DDEs que supostamente
foram registradas com atraso no SISCOMEX, a ora lmpugnante constatou na
listagem anexa ao auto de infração que tal entendimento não foi devidamente
aplicado no presente caso, uma vez que diversas infrações já tinham sido objeto
de multas aplicadas em autos de infração lavrados anteriormente (processos
administrativos
n°s
11128.009311/2008-80;
11128.010049/2008-16;
10909.006416/2008-27 e 11050.002447/2008-18).
DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
3.11. em decisão proferida no processo administrativo no 11128.005826/2004-87,
pela DRJ/SPOII, analisando um caso absolutamente idêntico, foi decidida a
inaplicabilidade da decisão ora imposta;
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
3.12. o principio da proporcionalidade há ser reconhecido mesmo quando este
exercício revestir a aparência de legalidade, posto que a norma jurídica para ser
constitucional deve, antes de tudo, ser proporcional aos fins que objetiva
alcançar, os quais devem estar em sintonia com os objetivos constitucionalmente
almejados;
3.13. as diversas multas aplicadas se traduzem em medida extrema e drástica,
especialmente se esta D. Fiscalização considerar que não se está diante de fraude,
máfé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização,
uma vez que todos os registros dos dados de embarque foram realizados.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 20/06/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 162), protocolando o Recurso Voluntário em 10/07/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 165) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, fez os seguintes pedidos:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
5

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), com fundamento legal no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, que assim
prevê:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
6
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação a acusação de prestação de informação fora do
prazo por parte da transportadora Recorrente nos meses de março a dezembro de 2004, com
relação a 57 embarques realizados através de 20 navios por ela representados, ensejando a multa
de R$ 5.000,00 por navio/viagem, totalizando a exigência de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em análise à Impugnação e, uma vez que o presente Auto de Infração foi lavrado
em 27 de janeiro de 2009, com ciência em 10/02/2009, considerou a DRJ a decadência do direito
de o Fisco constituir créditos relativos ao período anterior a janeiro de 2004, conforme abaixo:

Com relação ao mérito, considerou o Julgador de primeira instância que o prazo de
24 (vinte e quatro) horas inicialmente estabelecido pela legislação foi ampliado para 7 (sete) dias
através da IN SRF no 510/2005, que deu nova redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/1994,
conforme Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 8, de 14/02/2008, que assim definiu:
“9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é
norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do
prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24
horas e antes de dois dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e
antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação tributária deixou
de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que
tornou a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na alínea “b” do inciso II
do art. 106 do CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão”.
Todavia, foi observado no acórdão recorrido que a autuação utilizou o prazo
ampliado de 7 (sete) dias, em benefício da Recorrente.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
7
Não obstante a conclusão da DRJ de origem, o fato é que o presente litígio tem por
objeto multa de natureza aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de
ofício contestado.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
8
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 211, proferido em 09/08/2018. Vejamos:

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.133 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000696/2009-09
9
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 220
DF CARF MF
Original